Tribunal: STF
Processo: ARE 1565592
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, PARÁGRAFO 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ABONO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 



    I. Caso em Exame 



    Ação condenatória proposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de médico, para obter a contagem do tempo de serviço prestado como atividade exercida em condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria voluntária com integralidade e paridade, mais pagamento de abono de permanência. Sentença de parcial procedência. Apelam ambas as partes. 



    II. Questão em Discussão 



    1.Verificar o direito do autor à aposentadoria especial com integralidade e paridade, e o direito ao abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria. 



    III. Razões de Decidir 



    2. A Constituição Federal assegura aposentadoria especial a servidores em condições insalubres, aplicando-se, na ausência de norma específica, o art. 57 da Lei nº 8.213/1991. 



    3. O autor comprovou 25 anos de atividade insalubre antes da EC nº 49/2020, fazendo jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme art. 40 da CF e EC nº 47/2005. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    4. Provimento do recurso do autor. Não provimento do recurso do Estado. 



    Tese de julgamento: 1. Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade para servidores em condições insalubres antes da EC nº 49/2020. 2. Direito ao abono de permanência desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial. 



    Legislação Citada: 



    CF/1988, art. 40, § 4º, I-III; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 8.213/1991, art. 57; Lei nº 11.960/2009; Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. 



    Jurisprudência Citada: 



    STF, RE 1.014.286/SP, Tema 942; STF, Mandado de Injunção nº 758-6/DF; TJSP, Mandado de Injunção nº 168.150-0/0-00; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1005784-34.2023.8.26.0066, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 26/06/2024.” (Doc. 19, p. 2-3, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo e SPPREV - São Paulo Previdência apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, § 1º, § 3º, § 4º, inciso III, § 8º, § 10 e § 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019). Enfatizam que, “enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, permanecem em vigor as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19” (Doc. 21, p. 8). Sustentam a inexistência ao direito à aposentadoria especial, na medida em que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 21, p. 11-12). Entendem que “a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados” (Doc. 21, p. 14). Ponderam que os “servidores públicos podem obter aposentadoria especial nos moldes do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 (conforme a Súmula Vinculante nº 33), desde que cumpridos os requisitos para tal” (Doc. 21, p. 15). Argumentam que, no entanto, “a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade” (Doc. 21, p. 15). Defendem que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (Doc. 21, p. 17). Salientam que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)”, certo que “tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras do art. 40” (Doc. 21, p. 20). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (Doc. 21, p. 22).



    Valter Furlan apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc.24).



    Irresignada, São Paulo Previdência - SPPREV interpôs o presente agravo (Doc. 26).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 31).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 942” (Doc. 34, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de revisão de aposentadoria voluntária, no cargo de médico, ajuizada por servidor público do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento da especialidade do trabalho exercido em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria especial, com a conversão de tempo especial em comum, com integralidade e paridade, bem como a concessão de abono de permanência (Doc. 1).



    O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santo André julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para conceder o abono de permanência, negando ao autor o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade (Doc. 4). 



    O Tribunal a quo deu provimento à apelação interposta pelo autor para julgar totalmente procedente a demanda e reconhecer o direito do servidor público à “aposentadoria especial, com a integralidade e também a paridade, desde o momento em que ele preencheu os requisitos autorizadores, mas com o pagamento das diferenças de proventos a partir da efetiva passagem para a inatividade, bem como para condenar os requeridos no pagamento do abono de permanência desde o momento em que o autor cumpriu os requisitos legais até a passagem para a inatividade, de modo que tais diferenças lhe são devidas, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se a correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que cada parcela se tornou devida, mais juros de mora nos termos da Lei nº 11.960/2009, a contar da citação, até o advento da EC nº 113/2021, a partir de quando incidirá isoladamente a Taxa SELIC” (Doc. 19, p. 10). 



    Ab initio, pontue-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”



    Saliente-se, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou: 



    “A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 



    Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 



    Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 



    Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 



    Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)



    Releva notar que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou: 



    “Como se vê, a Constituição reconhece o direito à aposentadoria especial aos servidores que exercerem atividades que prejudiquem a saúde ou a atividade física, ou seja, insalubres. 



    Mas, exatamente nos temos da Carta Magna, este direito estaria condicionado ao disposto em norma complementar que, contudo, ainda não havia sido aprovada pelo Poder Legislativo. 



    Portanto, para suprir esta lacuna legislativa, foram ajuizados diversos mandados de injunção, perante o Supremo Tribunal Federal e este Egrégio Tribunal de Justiça, nestes termos:



    (...)



    Sendo assim, em cumprimento ao disposto nestes mandados de injunção, especialmente o de nº 168.151.0/5, julgado por este Tribunal, ao qual foi atribuído efeito erga omnes, os funcionários públicos têm direito à aposentadoria especial, devendo, em face da mora legislativa, ser aplicado o art. 57, da Lei nº 8.213/1991. 



    No mesmo sentido foi editada a Súmula Vinculante nº 33 que estabelece que ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    Por fim, sobreveio a decisão proferida pelo Eg. STF, no julgamento do RE 1.014.286/SP, admitido com repercussão geral (Tema 942), em que restou fixada a tese de que: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’ (grifei).



    No Estado de São Paulo, a regulamentação ocorreu apenas com o advento da Emenda Constitucional nº. 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, em 06/03/2020. 



    Na hipótese, em consulta aos documentos nos autos, verifica-se que a atividade exercida foi reconhecida como especial em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com declaração de que o autor esteve exposto a agentes nocivos à saúde, correspondentes ao grau máximo de insalubridade, de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente durante o período de 25/05/1994 e 14/06/2023 (fls. 95/96). 



    Por conseguinte, considerando que, em relação aos benefícios previdenciários, deve ser aplicado o regramento vigente à data do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, e que, no caso concreto, o autor completou 25 anos de trabalho exercido sob condições especiais no ano de 2019, portanto, a análise dos requisitos necessários para obtenção da aposentadoria especial deverá ocorrer à luz da Lei Federal nº 8.213/1991. 



    E, nos termos da referida Lei, incumbe ao interessado demonstrar o labor em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente (art. 57, § 3º). 



    Assim sendo, uma vez comprovado o exercício de atividade insalubre por 25 (vinte e cinco) anos, entre 25/05/1994 até 25/05/2019, ou seja, antes do advento da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, é inevitável a conclusão de que o autor faz jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/1991.



    Ademais, considerando que ele ingressou no serviço público no ano de 1994, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, ele faz jus à integralidade e também à paridade de proventos, nos termos dos parágrafos 4º e 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Vale ressaltar que o autor se encontra submetido a critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria especial. E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de transição constantes da EC nº 47/2005, quanto ao tempo de contribuição, não lhes são aplicáveis, mas somente àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum.



    (...)



    Outrossim, ressalte-se que o autor já fazia jus à aposentadoria especial antes do advento da Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que trata das aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos, de modo que não se admite a retroatividade da lei.



    Assim, não obstante a pretensão do autor fundada na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, §2º), impõe-se reconhecer a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, exatamente como pleiteado, mas com fundamento no do art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/1991.



    Do mesmo modo, é também devido o pagamento do abono de permanência pleiteado, conforme previsto no art. 40 § 19 da Constituição Federal.



    Nesses casos, o entendimento desta Col. Câmara é de que o servidor público tem direito ao abono de permanência, desde o momento em que reuniu os requisitos legais para a aposentadoria especial, conforme se verifica pelo seguinte julgado: ‘E, quanto à eventual condenação pelo período em que o autor trabalhou indevidamente, vez que já poderia estar aposentado, alguns esclarecimentos devem ser feitos. Frise-se que a remuneração percebida pelo autor durante o período em que permaneceu prestando serviço, foi contraprestação pelo trabalho. Porém, no que toca à retroação dos efeitos pecuniários da decisão haveria evidente o 'bis in idem', uma vez que o autor não poderá perceber duplamente em razão de sua permanência. Contudo, é assegurada a concessão do abono de permanência àqueles servidores que, atendendo aos requisitos para se aposentarem pelo regime instituído, optem por permanecer no serviço público, nos termos do § 19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, incluído pela EC nº 41/03. Desse modo, o que é devido ao autor é o abono permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após adquirido o direito à aposentadoria especial’ (AP 1002068-82.2016.8.26.0053; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 06/11/2019).



    Destaca-se que o abono de permanência, pleiteado pelo autor, também foi mantido pela EC n° 103/19, nos seguintes termos: ‘Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória’.“ (Doc. 19, p. 5-10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, nesse aspecto, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, no que se refere à insurgência acerca da concessão do direito à paridade e à integralidade, melhor sorte não assiste aos recorrentes, tendo em vista a jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO